Tribunal: TJMT
Processo: 1022283-85.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022283-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADRIANA PASSOS FERREIRA ANDRADE - CPF: 035.604.796-22 (ADVOGADO), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (AGRAVANTE), SELMA MACIEL DA SILVA - CPF: 705.586.391-00 (AGRAVADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022283-85. 2021.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Coxipó Incorporação Imobiliária Ltda.

Agravada:
Selma Maciel da Silva

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PAGAMENTO DE ALUGUEL – ALEGADO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID-19 -

NECESSIDADE DE PROVA CABAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência recursal demanda a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano.

Embora notório o conhecimento do cenário instaurado pela pandemia da Covid-19, tal alegação, por si só, despida da comprovação do impacto no empreendimento imobiliário, não justifica o excessivo atraso na entrega da obra, inclusive ultrapassado o período de tolerância, a corroborar a probabilidade do direito postulado ao pagamento de aluguel à adquirente até a efetiva entrega da unidade residencial, haja vista a necessidade de alocação de recursos com moradia.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022283-85. 2021.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Coxipó Incorporação Imobiliária Ltda.

Agravada:
Selma Maciel da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Coxipó Incorporação Imobiliária Ltda.,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1037899-74.2021.8.11.0041,

proposta por
Selma Maciel da Silva
,
que deferiu a tutela provisória de urgência a fim de determinar à requerida que efetue o pagamento do valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de aluguel, até a efetiva entrega do imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Inconformada, diz a agravante que o contrato de compra e venda prevê a construção do empreendimento em 24 meses, que aliado ao prazo de tolerância de 180 dias, fixava o prazo de entrega do empreendimento para março/2021, sendo que o contrato de financiamento bancário estabelecia a entrega das chaves para abril/2022, de modo que não há atraso na entrega do imóvel.

Ressalta que as partes não podiam antever o inicio de um período pandêmico em fevereiro de 2020, que obrigou a empresa a paralisar as obras por falta de insumos e de mão de obra, aliado aos impactos indiretos que culminaram no atraso dos procedimentos administrativos necessários para liberação e entrega da unidade à requerente.

Assenta que o contrato de compra e venda estipula expressamente que na ocorrência de caso fortuito ou força maior, a tolerância se prorrogaria por tempo indeterminado.

A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido de tutela provisória.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de Id n. 114537961.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 114786453, noticiando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta pela agravada.

É o relatório.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022283-85. 2021.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Coxipó Incorporação Imobiliária Ltda.

Agravada:
Selma Maciel da Silva

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega do imóvel– apto 202, do bloco 02, do empreendimento residencial denominado Mirante do Coxipó, em Cuiabá – MT,

Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento da togada
a quo
que determinou o pagamento da importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) a titulo de custos locatícios de moradia da agravada.

À sabença,
o
agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Assim é que atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que a autora, ora agravada, demonstrou,
primo ictu oculi
, os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência na origem, a corroborar o acerto da decisão agravada.

Isto porque, ao que se afigura dos autos, a autora, ora agravada, firmou com a ré, ora agravante, em 26.09.18, Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, através do qual adquiriu a unidade 202, do bloco 02, do empreendimento residencial denominado Mirante do Coxipó, em Cuiabá – MT, pelo preço de R$ 134.499,00, a ser pago em parte com recursos próprios e em parte com recursos advindos de financiamento bancário.

A entrega da unidade habitacional ficou estabelecida para ocorrer em 24 meses, ou em dezembro de 2020, como se infere do Item 5 do instrumento (data de entrega do imóvel), havendo expressa cláusula de tolerância de até 180 dias (Cláusula Quinta), de modo que em regra, a incorporadora teria até junho/2021, para entrega do imóvel residencial.

Contudo, ultrapassado o prazo de tolerância contratualmente previsto, as obras não foram concluídas ao tempo aprazado, inviabilizando a entrega do imóvel à adquirente, que comprovou que devido ao atraso na entrega do imóvel está sendo obrigada a continuar alocando recursos para arcar com custos locatícios de uma moradia, no valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando já poderia estar usufruindo do bem.

A agravante, por sua vez, pauta o atraso nos desdobramentos decorrentes do período pandêmico.

Todavia, embora notório o conhecimento do cenário instaurado pela pandemia da Covid-19, tal alegação, por si só, despida da comprovação do impacto no empreendimento, não justifica o excessivo atraso na entrega da obra, que quando do ajuizamento da demanda já ultrapassava 120 dias do prazo de tolerância.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUAL SEJA A PANDEMIA DO COVID-19 - NÃO DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. A alegação de que pretendem suspender a exigibilidade do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, em virtude do caso fortuito ou força maior, qual seja a pandemia do Covid-19, não se justifica.
Não basta apenas a alegação de que a pandemia é a causa da inadimplência/descumprimento, faz-se necessário a demonstração cabal, a fim de que não seja responsabilizado pelo prejuízo que causará ao credor
. (RAI N.

1012852-61.2020.8.11.0000, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, J. 02.02.21 - negritei).

Dessa forma, evidenciada a probabilidade do direito postulado, aliado ao perigo de dano na demora da prestação jurisdicional, se mostra acertada

a decisão
a quo
que deferiu a tutela provisória para determinar que a agravante efetue o pagamento do aluguel da moradia da agravada, até a efetiva entrega da unidade habitacional objeto do contrato de compra e venda.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022